Tribunal: TJDFT
Processo: 0709580-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709580-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSIEL BRAGA DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL - GDF, SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Josiel Braga da Silva, devidamente qualificado, em desfavor de ato coator praticado pelo Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na não concessão de leito de UTI, em virtude de agravamento do quadro clínico proveniente do avanço da COVID-19. Na decisão de ID 24547720, proferida em sede de plantão judiciário, foi deferido o pedido liminar para determinar a inclusão do Impetrante na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que deverá avaliar a urgência e efetivar a internação em UTI dentro da prioridade clínica definida pelos profissionais médicos responsáveis. Há informações no feito no sentido de que o Impetrante se encontra internado em UTI do Hospital de Campanha da Polícia Militar (ID 24993064). Conclusos os autos, verifiquei que não foram recolhidas as custas, nem formulado pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Também não restou devidamente regularizada a representação processual. Assim, intime-se o Impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a representação processual juntando procuração, se o caso, assinada por pessoa responsável por cuidar dos interesses dele, devidamente identificada, e comprove o recolhimento das custas processuais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator